Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-43.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011308-43.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AILTON CRISPIM CAMARGO - CPF: 207.042.831-15 (AGRAVADO), ANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 073.453.418-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida na Ação de Embargos à Execução, movida pelo agravante em desfavor de
Ailton Crispim Camargo
, que acolheu os cálculos, considerando que o índice de correção monetária aplicável às condenações em face da Fazenda Pública é o INPC/IPCA em todo o período do cálculo, bem como rejeitou os embargos.

Aduz, em síntese, que o Exequente/Agravado interpôs Cumprimento de Sentença em face do Poder Público, buscando os valores arbitrados a título de indenização, apresentando os cálculos maculados por erro material, vez que os valores foram atualizados pelo IPCA em todo o período, além de adotar juros moratórios de 1% a partir da promulgação do novo Código Civil, perfazendo o montante de R$ 174.076,62 (cento e setenta e quatro mil setenta e seis reais sessenta e dois centavos).

Assevera que se insurgiu contra os referidos valores, opondo embargos à execução. O Magistrado a quo, para dirimir a questão, determinou a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, que os elaborou adotando o INPC/IPCA como único índice de correção monetária dos valores.

Alega que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30.06.2009 e 25.03.2015, no percentual de 0,5% ao mês. Quanto à correção monetária, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 870.947, deve-se aplicar o INPC até 29.06.2009; entre 30.06.2009 e 25.03.2015 aplica-se a TR e, após 25.03.2015, o IPCA-e.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, sustando a decisão agravada (Id. 1278959).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 1305662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 1493446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a decisão da lavra do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução, acolheu os cálculos, considerando que o índice de correção monetária aplicável às condenações em face da Fazenda Pública é o INPC/IPCA em todo o período dos cálculos, bem como rejeitou os embargos.

Pois bem.
In casu
, vislumbra-se, a existência de erro material no cálculo apresentado pelo Agravado, em sede de cumprimento de sentença, especificamente no que tange aos juros moratórios e atualização monetária da execução de título judicial em desfavor da Fazenda Pública, que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Isso, porque se verifica do cálculo apresentado pelo Agravado (Id. no 1226836) que este utilizou como indexador para atualização monetária o IGP-M – (FGV) e juros de mora simples à razão de 1,0% ao mês até a vigência do Código Civil atual e, utilizou como indexador para atualização monetária o IPCA(IBGE); todavia, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido
.”
(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020